Tribunal: TJDFT
Processo: 0705637-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO HERDEIROS. CERTIDÃO DE ÓBITO. “DEIXOU BENS A INVENTARIAR”. INCLUSÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução aos herdeiros do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de incluir os herdeiros do executado, falecido no curso do processo, no polo passivo da lide.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Observa-se, pela análise dos autos de origem, que a certidão de óbito do executado indica que ele deixou bens.
4. O art. 1.792 do Código Civil estabelece que os herdeiros respondem na proporção do que lhe couber e que cabe a ele demonstrar eventual excesso.
5. Necessário, portanto, autorizar a inclusão dos herdeiros no polo passivo da lide, autorizando a satisfação do crédito até o limite da herança.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.792.